Tribunal: TJDFT
Processo: 0728988-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728988-18.2023.8.07.0000 RECORRENTES: NOVOBOX INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA, CARLESSA SAIURI MAINARDI, LEONARDO ACHYLLES MAINARDI RECORRIDO: P.R IMOBILIARIA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. FALTA DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO NÃO ABARCADA NOS PRECEDENTES QUE EXCEPCIONAM O ROL TAXATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento de inconformismo contra toda e qualquer decisão interlocutória, haja vista inexistir previsão amplamente aberta no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. 2. Cediço que o Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 3. Conforme retrata o princípio da persuasão racional (art. 131 do CPC), a prova é direcionada ao juiz e a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, razão pela qual o indeferimento não acarreta cerceamento de defesa quando os elementos de convicção são suficientes à elucidação dos fatos, em respeito aos princípios da celeridade e economia processual (art. 125, II, do CPC). 4. A discussão e análise que gira em torno do édito que indefere a produção de prova testemunhal e pericial, não é questionável pela via rasa do agravo de instrumento, cuja cognição se limita às hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou, excepcionalmente, quando demonstrada a urgência e/ou a inutilidade de discussão em recurso de apelação. 5. Recurso não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7o e 464, §1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas, no caso, implicou cerceamento de defesa e tratamento não-paritário às partes. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto a apontada ofensa aos artigos 7o e 464, §1o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Registre-se, ademais, que “consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias de ordem pública exigem prequestionamento.” (AgRg no REsp n. 2.079.494/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, a análise das razões recursais demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “Não é possível compelir o julgador a acolher determinada prova, em detrimento de outras, ou realizar a produção probatória de ofício, se, pelo exame do arcabouço fático-probatório existente nos autos, ele estiver convencido (ou não) da verdade dos fatos. (...) Além disso, "dizer sobre a correção dos motivos que levaram o juiz a decidir em face das provas apresentadas nos autos, implica no reexame dessas mesmas provas, o que é defeso ao STJ em sede de recurso especial, pela Súmula 7" (AgRg no Ag. 1.376.843/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/6/2012, Dje de 27/6/2012).(...) Concluir em sentido diverso do Tribunal de origem e verificar se efetivamente houve cerceamento de defesa da parte agravante ou necessidade de maiores provas, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.460/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012